Tribunal: TCU
Processo: 003.906/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 3480/2001, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 435686, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE DO SUS - SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO (no da TCE no sistema: 316/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6877/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 003.906/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João dos Santos Plentz (XXX.643.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saúde Trabalho e Ação Social de São Francisco do Guaporé. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.